Tribunal: TJSP
Processo: 2257755-95.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Habeas Corpus. artigo 273, caput, e, §1o-B, incisos I e V, do Código Penal, c.c. artigo 1o, inciso VII-B, da Lei n 8.072/1990 e artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei Antidrogas. Alegação de constrangimento ilegal diante da determinação de realização de audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 31/10/2022, na modalidade virtual. Ato determinado na modalidade mista. Ausência de

Ementa:
Habeas Corpus. artigo 273, caput, e, §1o-B, incisos I e V, do Código Penal, c.c. artigo 1o, inciso VII-B, da Lei n 8.072/1990 e artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei Antidrogas. Alegação de constrangimento ilegal diante da determinação de realização de audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 31/10/2022, na modalidade virtual. Ato determinado na modalidade mista. Ausência de prova relativa a cerceamento de defesa ou de prejuízo com a realização do ato virtualmente. Ordem denegada, com recomendação ao Juízo de Origem referente ao futuro interrogatórios dos pacientes.